Tribunal: TJDFT
Processo: 0718646-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718646-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. C. T. P. REPRESENTANTE LEGAL: EDSON BARBOZA PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 71700217), interposto pelo Réu, D. F., em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 233866420, origem), nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por M. C. T. P., menor púbere, assistida por seu genitor, E. B. P.. Na decisão agravada, o Juízo de origem reputou “cumpridos os requisitos para o fornecimento excepcional da medicação não incorporada ao SUS, previstos nos Temas 1234 e 6 do STF”, e fundamentou, em suma, nos seguintes termos: i) está comprovada a incapacidade financeira da Autora para custear o medicamento OCRELIZUMABE, destinado a tratar a patologia de que é acometida, pois esta parte processual é beneficiária da justiça gratuita”; ii) está comprovada, “à luz da medicina baseada em evidências, a eficácia, acurácia, efetividade e segurança [deste medicamento, já que,] no relatório ID 228237012, o médico assistente atestou a imprescindibilidade do medicamento, assim como a impossibilidade de substituição pelos tratamentos padronizados pelo SUS. De outro lado, no item 1.6 da Nota Técnica, os profissionais técnicos do NATJUS [manifestaram-se] favorável à demanda, [na medida em que], à luz da medicina baseada em evidências, analisaram a documentação médica apresentada, as opções terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, a literatura médico-científica, o posicionamento das principais sociedades e agências de saúde, dentre outros elementos, concluíram pela existência de evidências científicas de qualidade e classificaram a demanda como JUSTIFICADA”; iii) “conforme item 5 da Nota Técnica ID 233376417, a CONITEC recomendou pela não incorporação do ocrelizumabe no SUS. Não obstante, em que pese a manifestação da CONITEC, principalmente em face (I) da existência de evidências científicas de alta qualidade acerca da eficácia do fármaco prescrito pelo médico assistente; (II) da ausência de opções terapêuticas padronizadas; (III) bem como do custo total do tratamento prescrito (cerca de R$ 106.655,04), reputo que tanto o parecer da CONITEC, quanto a negativa administrativa da SES/DF violam as balizas presentes na Constituição Federal, [nos termos do seu art. 196], na legislação de regência e na política pública no SUS”; e iv) entendeu, assim, que estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória. Por fim, deferiu parcialmente “o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao [Réu] que forneça à parte autora o medicamento OCRELIZUMABE, PELO PRAZO INICIAL DE 06 (SEIS) MESES”. Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, que: i) há impossibilidade de fornecimento do medicamento, em razão da inexistência de sua incorporação pela CONITEC, nos termos do Enunciado CNJ n. 103 e da tese jurídica fixada pelo STF no Tema 6; ii) “conforme exige o artigo 20, parágrafo único do Decreto-Lei no 4.657, de 1942 (Lindb), o pleito não contém motivação demonstrando “a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas””; iii) “desprezar a avaliação de custo-efetividade dos medicamentos demandados e o juízo de mérito administrativo sobre a inviabilidade do custo-efetividade dos medicamentos para a realidade da saúde pública brasileira implica em ofensa direta ao artigo 19-Q, §2o, II da Lei no 8.080, de 1990 e ao art. 196 a 198 da Constituição Federal”; iv) “o fornecimento e a análise no fornecimento de medicamentos devem seguir estritamente ao estabelecido nos acordos interfederativos homologados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas de Repercussão Geral no 6 e 1.234, conforme destacado nas Súmulas Vinculantes no 60 e 61”; v) “diante dos requisitos exigidos, não restaram configurados a negativa administrativa, a omissão da CONITEC, a impossibilidade da substituição terapêutica, a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco pretendido, bem como a imprescindibilidade do tratamento”, nos termos das teses jurídicas fixadas pelo STF nos Temas 6 e 1234; vi) “a intervenção judicial, quando admitida, deve se dar no âmbito da análise da legalidade do ato administrativo de negativa do fornecimento do medicamento pretendido, evitando-se a substituição indevida da vontade do administrador”; e vii) “a negativa administrativa de fornecimento está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS”. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, “para reformar a decisão agravada, a fim [de que] seja afastada [a] concessão do medicamento pleiteado em razão do decidido pelo STF nos Temas 6 e 1234”. Determinado o envio dos autos ao NATJUS para elaboração de nota técnica (ID 71724706). Resposta ao recurso (ID 72397479). A Agravada defende, em suma, que: i) “mostrando-se ineficazes os medicamentos já utilizados, as restrições da Lei em comento não devem permanecer, haja vista o perigo de violação nítida ao direito fundamental à saúde, amparado pela constituição”; ii) “a decisão proferida pelo Juízo de origem foi cautelosa ao analisar detalhadamente o preenchimento de todos os requisitos previstos nos Temas no 6 e 1234 do STF, os quais foram rigorosamente cumpridos pela Agravada”; iii) “o fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS não tem o condão de eximir os entes federados do dever imposto pela ordem constitucional, porquanto não se pode admitir que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais (STJ. 1a Turma. AgInt no AREsp 405.126/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 26/10/2016)”; iv) “o Supremo Tribunal Federal, ao fixar os requisitos do Tema n. 6, admitiu flexibilização, permitindo que, em caso de deferimento judicial do medicamento, mediante análise do ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec e prévia consulta ao NATJUS, o magistrado possa oficiar os órgãos competentes para avaliarem sua viabilidade de incorporação ao Sistema Único de Saúde (SUS)”; v) “cumpre registrar que a Nota Técnica [do NATJUS] manifestou-se favorável à demanda, uma vez que a Agravada apresenta falha terapêutica com os medicamentos fingolimode e betainterferona”; vi) “como a doença pode ser considerada altamente ativa, o glatirâmer, única alternativa terapêutica ainda disponível no SUS para adolescentes com EM-RR, dada a sua baixa eficácia, não é opção terapêutica adequada para o seu caso”; vii) “existem evidências científicas sólidas comprovando a alta eficácia do ocrelizumabe no tratamento da EM-RR (id 23337641)”; viii) a nota técnica do NATJUS “ressaltou ainda que não existem alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para o tratamento de pacientes adolescentes com EM-RR altamente ativa, sendo o ocrelizumabe a única indicação capaz de conter os avanços da doença”; ix) “ao contrário do que sustenta o Agravante, tanto o Tema 1.234 quanto o Tema 6, ambos do STF, não condicionam o fornecimento do medicamento à análise de ilegalidade do ato de incorporação pela CONITEC”; x) “é expressamente descrito nos Tema 1234 e 6 do STF que a análise realizada pelo Poder Judiciário deve ser conduzida à luz da Constituição Federal, especialmente dos dispositivos que garantem o direito à saúde, sempre em consonância com as particularidades do caso concreto”; xi) “o juízo a quo foi cuidadoso ao analisar os referidos atos administrativos, concluindo que "tanto o parecer da CONITEC, quanto a negativa administrativa da SES/DF violam as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS””; e xii) “não cabe à Agravada demonstrar eventual vício no ato administrativo, mas sim comprovar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, o que foi amplamente demonstrado nos autos com documentos que acompanham a inicial e nota técnica do Natjus (id 233376417)”. Por fim, requer o desprovimento do recurso. Nota Técnica Complementar do NATJUS (ID 72569409). Este auxiliar do Poder Judiciário destacou o seguinte: i) “para crianças e adolescentes (&lt; 18 anos) com EM-RR, o SUS disponibiliza somente os medicamentos betainterferona, glatirâmer e fingolimode. Destes, somente o fingolimode é considerado um fármaco de alta eficácia. Os demais fármacos padronizados no SUS para o tratamento da EM-RR (teriflunomida, natalizumabe, cladribina e alentuzumabe) só são padronizados para pacientes com idade maior ou igual a 18 anos”; ii) “para pacientes com EM-RR e doença altamente ativa, como é o caso da parte autora, a literatura médica recomenda fármacos de alta eficácia, tais como o fingolimode, o natalizumabe, o alentuzumabe, a cladribina e o ocrelizumabe”; iii) “pelos dados apresentados em cópia de prontuário médico anexada ao processo, a parte autora apresenta falha terapêutica com os medicamentos fingolimode e betainterferona. Como sua doença pode ser considerada como altamente ativa, o glatirâmer, a única alternativa terapêutica ainda disponível no SUS para adolescentes com EM-RR, dada a sua baixa eficácia, não é opção terapêutica adequada para o seu caso”; iv) “existem evidências científicas sólidas comprovando a alta eficácia do ocrelizumabe no tratamento da EM-RR”; v) “o uso desse medicamento no tratamento da EM-RR é “in label”; e vi) “não há manifestações da CONITEC sobre o uso do ocrelizumabe no tratamento de crianças e adolescentes com EM-RR. Sua manifestação sobre o tema foi relativa somente a doentes adultos com EM-RR”. Por fim, conclui que, “tendo em vista o esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para o tratamento de pacientes adolescentes (&lt; 18 anos) com EM-RR altamente ativa, este NATJUS novamente se manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda”. O Ministério Público oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 72686466). Preparo, dispensado, nos termos do art. 1.007, § 1o, do CPC. Representações processuais: (i) do Agravante, ex lege, de acordo com o art. 75, II, do CPC; e (ii) da Agravada (ID 228237008, origem). É o relato do necessário. FUNDAMENTO, DECIDO E JULGO MONOCRATICAMENTE. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Inexistindo questões preliminares, processuais ou prejudiciais, inicio a resolução do mérito recursal. Conforme relatado, a controvérsia recursal consiste em verificar se a Agravada faz jus ao custeio pelo Agravante do medicamento Ocrelizumabe, ante a prescrição do médico assistente, para o tratamento da patologia que lhe acomete – Esclerose Múltipla Forma Remitente Recorrente (EMRR), com observância dos critérios constantes nas teses jurídicas fixadas pelo STF nos Temas 6 e 1234, nas Súmulas Vinculantes n’s. 60 e 61 e nos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência (CPC, Art. 300). Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021.) (grifos nossos) Igualmente, em sede recursal, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos cumulativos também exigidos são a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento de pedido antecipatório ou de concessão de efeito suspensivo. No caso em tela, nesta análise preambular, constata-se que, enquanto a probabilidade do direito da Autora/Agravada existe, não há a de provimento do agravo de instrumento, em razão da incidência das teses jurídicas fixadas pelo STF nos Temas 6 e 1234: Tema 6: 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. (grifos nossos) Some-se a isto o fato de que necessários se fazem os exames dos itens II a VII da tese jurídica fixada pelo STF no Tema 1234 aplicáveis ao presente caso concreto, quais sejam: (...) II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. III. CUSTEIO 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tuquoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9o na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. V. PLATAFORMA NACIONAL 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação pelo cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição posteriormente, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão. VII. OUTRAS DETERMINAÇÕES 7.1) Os órgãos de coordenação nacional do MPF, da DPU e de outros órgãos técnicos de caráter nacional poderão apresentar pedido de análise de incorporação de medicamentos no âmbito do SUS, que ainda não tenham sido avaliados pela Conitec, respeitada a análise técnica dos órgãos envolvidos no procedimento administrativo usual para a incorporação, quando observada a existência de demandas reiteradas. 7.2) A previsão de prazo de revisão quanto aos termos dos acordos extrajudiciais depende da devida homologação pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, para que a alteração possa ser dotada de eficácia plena. Até que isso ocorra, todos os acordos permanecem existentes, válidos e eficazes. 7.3) Até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento. 7.4) Excepcionalmente, no prazo de até 1 (um) ano a contar da publicação da ata de julgamento – em caso de declinação da Justiça Estadual para a Federal (unicamente para os novos casos) e na hipótese de inocorrer atendimento pela DPU, seja pela inexistência de atuação institucional naquela Subseção Judiciária, seja por ultrapassar o limite de renda de atendimento pela DPU –, admite-se que a Defensoria Pública Estadual (DPE), que tenha ajuizado a demanda no foro estadual, permaneça patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente e passe a defender, isoladamente, os interesses da(o) cidadã(o), aplicando-se supletivamente o disposto no art. 5o, § 5o, da Lei 7.347/1985. 7.5) Concessão de prazo de 90 dias à Ministra da Saúde, para editar o ato de que dispõem os itens 2.2. e 2.4 do acordo extrajudicial e adendo a este, respectivamente, ambos firmados na reunião da CIT, ressaltando que os pagamentos devem ser realizados no prazo máximo de 5 anos, a contar de cada requerimento, abarcando a possibilidade de novos requerimentos administrativos. 7.6) Comunicação: (i) à Anvisa, para que proceda ao cumprimento do item 7, o qual será objeto de acompanhamento por esta Corte na fase de implementação do julgado, além da criação e operacionalização da plataforma nacional de dispensação de medicamentos (item 5 e subitens do que foi aprovado na Comissão Especial), a cargo da equipe de TI do TRF da 4a Região, repassando, após sua criação e fase de testes, ao Conselho Nacional de Justiça, que centralizará a governança em rede com os órgãos da CIT do SUS, conjuntamente com as demais instituições que envolvem a judicialização da saúde pública, em diálogo com a sociedade civil organizada; (ii) ao CNJ, para que tome ciência do presente julgado, operacionalizando-o como entender de direito, além de proceder à divulgação e fomento à atualização das magistradas e dos magistrados. (...) (grifos nossos) Destaque-se, ainda, a isto a incidência ao presente caso concreto das Súmulas Vinculantes n’s. 60 e 61, com grifos nossos: Súmula Vinculante n. 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243. Súmula Vinculante n. 61: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471). Examinemos, assim, cada um dos pontos relevantes para as teses jurídicas acima: I - Negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1234 STF A negativa administrativa restou evidenciada em Ofício n. 122/2025 - SES/SULOG/DIASF de 25 de fevereiro de 2025 (ID 228237014, origem), no qual foi negada a solicitação de fornecimento do medicamento OCRELIZUMABE, sob o argumento de que há “impossibilidade de fornecimento administrativo do medicamento pleiteado, uma vez que o mesmo não é padronizado para dispensação pelo SUS, logo, se enquadra no item “e”, qual seja: Medicamento com recomendação desfavorável da CONITEC e “d” Medicamento em relação aos quais há alternativas terapêuticas disponíveis no SUS”. II - Ausência de pedido de incorporação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011 O medicamento OCRELIZUMABE possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), contudo, até o momento, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) não analisou sua incorporação ao SUS para o tratamento em menores de 18 (dezoito) anos, conforme se qualifica a Autora/Agravada, conforme descrito na Nota Técnica do NATJUS/TJDFT (ID 72569409). III - Impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas De acordo com o consignado pela Nota Técnica do NATJUS/TJDFT (ID 72569409), não existem medicamentos padronizados no SUS via Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para o tratamento da patologia que acomete à Autora/Agravada. Este auxiliar do juiz destaca que, “para crianças e adolescentes (&lt; 18 anos) com EM-RR, o SUS disponibiliza somente os medicamentos betainterferona, glatirâmer e fingolimode. Destes, somente o fingolimode é considerado um fármaco de alta eficácia. Os demais fármacos padronizados no SUS para o tratamento da EM-RR (teriflunomida, natalizumabe, cladribina e alentuzumabe) só são padronizados para pacientes com idade maior ou igual a 18 anos”. O NATJUS pontua que, “para pacientes com EM-RR e doença altamente ativa, como é o caso da parte autora, a literatura médica recomenda fármacos de alta eficácia, tais como o fingolimode, o natalizumabe, o alentuzumabe, a cladribina e o ocrelizumabe”. O NATJUS ainda observa que, “pelos dados apresentados em cópia de prontuário médico anexada ao processo, a parte autora apresenta falha terapêutica com os medicamentos fingolimode e betainterferona. Como sua doença pode ser considerada como altamente ativa, o glatirâmer, a única alternativa terapêutica ainda disponível no SUS para adolescentes com EM-RR, dada a sua baixa eficácia, não é opção terapêutica adequada para o seu caso”. IV - Comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise A Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário do TJDFT (NATJUS/TJDFT) vai ao encontro da opinião do médico assistente, indicando que o medicamento solicitado está devidamente registrado na Anvisa, e que há evidências na literatura médica da sua eficácia no tratamento da patologia que acomete à Autora/Agravada. V- Imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado A imprescindibilidade do fármaco decorre do fato de que o NATJUS concluiu que, “tendo em vista o esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para o tratamento de pacientes adolescentes (&lt; 18 anos) com EM-RR altamente ativa, este NATJUS novamente se manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda”. VI - Incapacidade financeira da Autora/Agravada arcar com o custeio do medicamento Conforme destaca o Agravante, o custo anual do medicamento é de R$ 106.655,04 (cento e seis mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos) (ID 71700218). Some-se a isto o fato de que a Agravada é hipossuficiente financeira, estando representada processualmente pela d. Defensoria Pública do Distrito Federal, de acordo com observação do Juízo de origem ao analisar o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita (ID 228509001, origem). VII – Análise do ato administrativo de não incorporação pela CONITEC ou da negativa de fornecimento na via administrativa, à luz do caso concreto e da legislação de regência Na decisão agravada, o Juízo de origem destacou que, “conforme item 5 da Nota Técnica ID 233376417, a CONITEC recomendou pela não incorporação do ocrelizumabe no SUS. Não obstante, em que pese a manifestação da CONITEC, principalmente em face (I) da existência de evidências científicas de alta qualidade acerca da eficácia do fármaco prescrito pelo médico assistente; (II) da ausência de opções terapêuticas padronizadas; (III) bem como do custo total do tratamento prescrito (cerca de R$ 106.655,04), reputo que tanto o parecer da CONITEC, quanto a negativa administrativa da SES/DF violam as balizas presentes na Constituição Federal, [nos termos do seu art. 196], na legislação de regência e na política pública no SUS”. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos constata-se, nesta análise preambular, o atendimento pela Agravada e pelo Juízo de origem dos requisitos previstos na tese jurídica fixada pelo STF no Tema 6. Verifica-se, ainda, a ausência de motivação do ato administrativo que indeferiu o requerimento de fornecimento do fármaco, pois não foi observado pela Administração Pública as teses jurídicas fixadas pelo STF no Tema 6, notadamente, no que se refere a ausência de medicamento alternativo, com eficácia alta, para o tratamento de menores de idade, nos termos do art. 20, parágrafo único, da LINDB, c/c, arts. 7o e 70, ambos do ECA. Passemos, assim, à análise das teses jurídicas fixadas pelo STF no Tema 1234 incidentes ao caso em tela. I – Sobre o ressarcimento ao Agravante Destaque-se que, ao custear este tratamento, o Agravante não sofrerá diminuições na parte do seu orçamento destinada à saúde, pois conforme os itens 2.1 e 3.3 da tese jurídica fixada pelo STF no Tema 1234, este Ente de direito público será ressarcido pela União Federal. Portanto, inexiste nulidade na decisão agravada, conforme o item 4.2 desta tese jurídica. II – Sobre necessidade de intimação do Agravante No caso em tela, o Agravante foi citado antes do Juízo de origem proferir a decisão agravada, comparecendo nos autos para apresentar contestação (ID’s 228509001 e 232934383, origem). Em seguida, ainda antes da decisão agravada, as partes processuais foram intimadas a manifestarem-se sobre a nota técnica do NATJUS (ID 233388328, origem). Por conseguinte, constata-se que o Juízo de origem cumpriu a tese jurídica 7.3 do Tema 1234 STF, pois, “quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”, nos termos do art. 277 do CPC. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, não se constata a probabilidade de provimento do recurso, de acordo com o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por outro lado, não se constata a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo para o Agravante, pois esta parte processual poderá obter o ressarcimento correlato, perante a União Federal, nos termos das teses jurídicas 2.1 e 3.3 fixadas pelo STF no Tema 1234. Portanto, verifica-se que, na origem, estavam presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC. Assim, para concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, não se constatam os requisitos cumulativos, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, também não se verifica na decisão agravada o descumprimento das teses jurídicas fixadas pelo STF nos Temas 6 e 1234, bem como das Súmulas Vinculantes n’s. 60 e 61. Ante o exposto, estando ausentes dois dos requisitos cumulativos, constantes nos arts. 300, caput, e ambos do 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Com essas considerações, conheço e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos dos arts. 927, II e III, e 932, IV, “a” e “b”, ambos do CPC. Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da inexistência de fixação na origem, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC. Imediatamente, oficie-se: i) à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – CONITEC – do Ministério da Sáude, para avaliação da “possibilidade de incorporação no âmbito do SUS” do medicamento OCRELIZUMABE, 600 mg, para tratamento de menores de idade acometidos de Esclerose Múltipla primariamente progressiva (CID-10 G35), nos termos da tese jurídica 3, “c”, fixada pelo STF no Tema 6; e ii) ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se e baixe-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2025 14:35:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador